Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-88.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012756-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AILTON CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 567.494.221-87 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Ailton Campos do Nascimento
contra a sentença (Id. 47823192) proferida em
ação de concessão de auxílio-acidente, sucessivamente o restabelecimento doe auxílio doença e ainda sucessivamente aposentadoria por invalidez
.

Assegura que “
o Tribunal da Cidadania se manifestou no sentido de que comprovado o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado (...). Se a doença se deu em razão do trabalho, e reduziu a capacidade para seu exercício, nada mais razoável o pagamento do auxílio para que a pessoa possa tratar-se e se for o caso de cura completa retornar às atividades.
”

Assevera que “
a concessão do auxílio-acidente é verba indenizatória devida à autora face os danos sofridos pela redução na sua capacidade laboral. Não se poderia falar em caráter substitutivo à remuneração, pois a Lei n. 8.213/91 não exige o afastamento do trabalho, sendo exigido apenas quanto àquela função que habitualmente exercia”.

Afiança que
“comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pela parte autora
ainda que mínima (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº. 1.109.591/SC)
, bem como a necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral pois necessita de total higidez física, há de ser reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, em decorrência do acidente de trabalho noticiado, pelo que faz jus ao auxílio-acidente, a contar da data da cessação do auxílio-doença-acidentário”

Requer o provimento do recurso para “
a
concessão do benefício desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença”,
e “
o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos violados, art. 86, da Lei 8.213/91, art. 104, do Decreto Lei 3.048/99 e o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, a fim de atender requisitos objetivos da cadeia recursal”.

Não há contrarrazões (Id. 47823198).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5024747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...] a

(Id. 47823192 — fls. 5).

Ailton Campos do Nascimento, atualmente com quarenta e oito (48) anos de idade, relata na inicial que
“(...) em meados de 2006, a parte autora sofreu grave acidente – estava no exercício da função no estabelecimento da empregadora quando sofreu uma queda de degraus da escada, sendo socorrido logo depois com diversas lesões, notadamente com luxação do ombro direito CID -10 S43.”
. (Id. 47823156). Ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

O extrato emitido pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS (Id. 47823172 — fls. 17 e 20) registra a percepção de auxílio-doença previdenciário (espécie 31)
nº 506.163.626-7
, no período de 21 de junho de 2004 a 1º de junho de 2008; nº 606.156.552-0, no período de 06 de maio de 2013 a 16 de junho de 2014; nº 609.941.454-5, no período de 20 de março de 2015 a 30 de junho de 2015.

Em 2018, houve pedido administrativo de prorrogação do benefício por mais duas vezes, o qual restaram indeferidos (Id. 47823172 — fls. 21), uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Pois bem.

O laudo pericial descreve:

[...] A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 47 anos (DN 01/06/1973), portador do RG 1223101-0 SSP/MT, CPF 567.494.221-87, separado, natural de Porto Velho–RO.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Vigilante

2) Tempo de profissão: Dezesseis anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce atualmente a atividade laborativa como vigilante.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há um ano.

5) Descrição da atividade: Realiza a atividade de vigilante noturno, armado, no sistema 12x36 horas.

6) Experiência laboral anterior: Vigilante, conforme consta em sua CTPS.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

9) Reabilitação: Não proposto.

10) Tabagista: Não.

11) Etilista: Não.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que há doze anos sofreu acidente de trabalho, após ser alvejado por um projetil de arma de foto, sendo que na queda apoiou o braço direito, vindo a traumatizar o ombro direito.

Informa que necessitou de atendimento médico de urgência, sendo necessário o tratamento cirúrgico para correção articular musculoesquelética, seguido do acompanhamento médico e fisioterápico durante vários anos.

Alega que evoluiu com quadro de dor e limitação no arco de movimento, associado ao acompanhamento médico e uso regular de medicamentos. Em reavaliação médica teve a indicação de novo procedimento cirúrgico por quadro de instabilidade articular. Informa ser destro.

[...]

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de luxação da articulação do ombro direito, submetido ao tratamento cirúrgico em duas ocasiões, estando em acompanhamento médico e em uso eventual de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua patologia estabilizada clinicamente, contudo apresenta redução em sua capacidade funcional, aguardando novo procedimento cirúrgico.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim, junho de 2004.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente

Resposta:
Apresenta luxação recidivante do ombro direito, estabilizado clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não há como afirmar, pela ausência de documentação comprobatória refere ao alegado acidente de trabalho sofrido no dia 05 de junho de 2004, havendo nos autos apenas o histórico do periciando informado nas avaliações médicas
.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Limitam.

06 – A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

Resposta:
Sim, aguardando o tratamento cirúrgico.

b) Do Requerente:

1) O Sr. Perito conhece os requisitos para concessão da benesse previdenciário do auxílio -acidente (espécie B94)?

Resposta:
Sim
.

2) Quais são as queixas da parte autora sobre as sequelas da doença/acidente?

Resposta:
Dor e limitação no arco de movimento do ombro direito.

3) A parte autora reclama de dores, perda de força, limitação de movimento e inchaço do membro afetado no final do dia do labor? As reclamações são coerentes com as sequelas investigadas na perícia?

Resposta:
Sim.

4) A parte autora tem a mesma higidez física hoje como antes do afastamento previdenciário? Está 100% convalescida? A atividade habitual agrava/agravará o quadro clínico?

Resposta:
Não. A atividade laborativa não agravará o quadro clínico.

5) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau?

Resposta:
Sim, tendo redução da capacidade laborativa.

6) QUESITO AUXÍLIO -ACIDENTE: Existe qualquer tipo de sequela? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação?

Resposta:
Não, pois aguarda novo tratamento cirúrgico. Atualmente apresenta perda da capacidade funcional do ombro direito.

7) QUESITO AUXÍLIO -ACIDENTE: Esta (s) sequelas (s) implica (m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta:
Não, para a atividade habitualmente exercida.

8) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Considerando as reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.109.591/SC) no sentido de que resta constatado os requisitos do auxílio -acidente quando persistir sequela da lesão/doença sofrida ainda que mínima, é possível afirmar que a parte autora possui algum nível de sequela como estética, perda de força, movimento e amplitude? Há necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral?

Resposta:
Não apresenta sequela, em virtude de aguardar novo tratamento cirúrgico no ombro direito.

9) QUESITO AUXÍLIO -ACIDENTE: É possível indicar a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela (s) definitiva (s)?

Resposta:
Não apresenta lesão consolidada.

10) QUESITO AUXÍLIO-DOENÇA: A doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo? Que tipo de sintoma(s) é (são) irradiado(s)? É aconselhável o uso de medicamentos e tratamento fisioterápico para a reabilitação da parte autora? Durante quanto tempo? A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode -se afirmar que a incapacidade é total?

Resposta:
Sim, ombro direito. Aguarda o tratamento cirúrgico. Não apresenta incapacidade laborativa.

[...]

14) QUESITO APOSENTADORIA: Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença diagnosticada acarreta na saúde da parte autora, na sua capacidade de trabalho e na sua vida social? É possível mensurar a eventual capacidade residual de trabalho do reclamante e a viabilidade do seu aproveitamento no mercado, dentro da sua área de atuação profissional, seu nível de estudo ou em funções compatíveis? Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação da aptidão normal de trabalho?

Resposta:
Apresenta perda funcional do ombro direito, aguardando o tratamento cirúrgico, mas que não o incapacita para a atividade laborativa habitual.

15) O exercício do trabalho atuou como concausa no aparecimento ou agravamento da doença? Explique a resposta. Há nexo epidemiológico da patologia que acometeu a parte autora com a atividade da empresa? Quais os exames e testes clínicos realizados na perícia médica judicial que fundamentam, as respostas aos quesitos anteriores? Fora efetuado exame clínico de força e movimento? Que equipamentos foram utilizados para se aferir as conclusões?

Resposta: Não. Perícia médica judicial embasada no exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

c) Do Requerido:

Não há quesito formulado pelo Requerido.

Cuiabá – MT, 30 de abril de 2019.

João Leopoldo Baçan.

CRM-MT 5753.

Constata-se pela perícia médica que não há incapacidade laborativa.

O benefício previdenciário pretendido pelo apelante está previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Logo, repise-se, para a concessão do auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente do trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral, o que, no caso, não restou constatado.

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021